Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Honorários sucumbenciais. Inclusão no valor da causa. Direito autônomo.
I. Caso em exame:
1. Cumprimento individual de sentença coletiva que determinou ao DISTRITO FEDERAL a implementação imediata de reajustes de vencimento de professores, com pagamento retroativo desde setembro de 2015.
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em avaliar a legalidade da determinação de inclusão dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença e a exigência de recolhimento das custas processuais correspondentes.
III. Razões de decidir:
3. Os honorários sucumbenciais são um direito autônomo do advogado, podendo ser executados em ação própria ou nos próprios autos, a critério do patrono, conforme previsto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/1994.
4. A decisão agravada, ao exigir a inclusão dos honorários sucumbenciais no valor da causa e o recolhimento das custas processuais, contraria a jurisprudência consolidada, que assegura a possibilidade de execução autônoma.
5. A não inclusão dos honorários na fase de cumprimento de sentença não afeta o direito do advogado de pleiteá-los posteriormente, seja nos mesmos autos ou em ação própria.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese: O advogado tem a faculdade de incluir os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.
____________________
V. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Lei 8.906/1994, arts. 22 e 23.